Tribunal: STF
Processo: Rcl 42384
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    O Estado do Amazonas afirma haver o Relator do recurso de revista nº 0000345-96.2018.5.11.0003 e do agravo de instrumento em recurso de revista nº 000239-06.2017.5.11.0251, integrante do Tribunal Superior do Trabalho, usurpado a competência do Supremo e inobservado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931, e na ação declaratória de constitucionalidade nº 16. 
    Narra em debate a responsabilidade da Administração por créditos devidos a empregados de prestadora de serviços, considerada a terceirização de mão de obra. Ante a atribuição, ao Poder Público, de obrigação subsidiária, menciona a formalização de recursos de revista, não conhecido e negado provimento, ambos em virtude de apontada ausência de transcendência da questão, surgindo o alegado descompasso. 
    Discorre sobre a chamada reforma trabalhista implementada por meio da Lei nº 13.467/2017, no que estabelecido o requisito da transcendência como filtro prévio de admissibilidade de recursos de revista e agravos. Ressalta que, uma vez admitida, pelo Supremo, a repercussão geral da matéria, surgiria impertinente o Tribunal Superior do Trabalho proclamar a falta de transcendência. Argumenta que a autoridade reclamada, mediante decisões individuais irrecorríveis, concluiu não preenchido o requisito, a implicar usurpada a competência do Supremo. Destaca preenchido o requisito atinente ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias e assevera impertinente o trânsito em julgado dos acórdãos, tendo em conta a irrecorribilidade das decisões reclamadas.
    Vossa Excelência, em 10 de fevereiro de 2021, deferiu a liminar.
    Os Órgãos reclamados, nas informações, relatam o histórico processual.
    Os interessados não se manifestaram.
    O Ministério Público Federal opina pela inadmissão da reclamação considerada a impossibilidade de o Supremo analisar requisitos de admissão de recursos de competência de outro Tribunal e ante a falta de aderência estrita entre o ato atacado e o que decidido no julgamento do recurso extraordinário e no processo objetivo.
    2. Tendo em conta o verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, partiu-se para a responsabilidade automática do Poder Público, observado preceito que não a versa, uma vez inexistente ato do agente público a causar prejuízo a terceiros, que são os trabalhadores. Mostra-se descabida a pretensão de reconhecimento de obrigação subsidiária do Poder Público quando arregimenta mão de obra, mediante prestadores de serviços, em razão do inadimplemento da contratada. Esse é o entendimento do Supremo, firmado no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF, possuidor de eficácia vinculante. A óptica foi reiterada, sob o ângulo da repercussão geral, na apreciação do recurso extraordinário nº 760.931, redator do acórdão ministro Luiz Fux, Diário da Justiça eletrônico de 11 de setembro de 2017. Após examinar o precedente, o Pleno fixou, em 26 de abril de 2017, a seguinte tese:
    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
    O Tribunal Superior do Trabalho, ao assentar a falta de transcendência do tema por meio de decisão tida como irrecorrível, desconsiderou a envergadura maior da controvérsia e impediu a sequência do processo ao Supremo.
    3. Julgo procedente o pedido, para cassar as decisões formalizadas pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 23 de junho de 2020, no recurso de revista nº 0000345-96.2018.5.11.0003 e no agravo de instrumento em recurso de revista nº 000239-06.2017.5.11.0251.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator